Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras."

2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.

3. No caso, o Autor não demonstrou que o percentual fixado no contrato está acima da taxa média praticada pelo mercado, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade.

4. A instituição financeira não demonstrou a legitimidade dos descontos realizados na conta corrente do Autor ocorridos após o vencimento do contrato, restando devida a repetição do indébito, porém, de forma simples, visto que não demonstrada a má-fé.

5. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

6. Na espécie, o Autor teve seu benefício previdenciário descontado indevidamente pela instituição financeira, restando evidenciada falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

7. Com relação ao valor da indenização, deve-se considerar a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

8. Nos termos do Art. 86 do CPC, diante da sucumbência mínima do Autor, a parte ré deve suportar os ônus de sucumbência.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.